Tribunal: TJMT
Processo: 1010418-51.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010418-51.2024.811.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: CESAR AUGUSTO MARQUES
RECORRIDA: ISMAEL DEMETRIO DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA – CONTRATO DE ALUGUEL- DECLARAÇÃO ASSINADA - INADIMPLEMENTO – PROVA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR - OBRIGAÇÃO DE PAGAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o artigo 344 do CPC será considerado revel o réu que não contestar a ação. Embora seja revel em razão da ausência de defesa, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo demandante, essa presunção é relativa (juris tantum), não prescindindo que sejam examinadas as provas carreadas ao feito.
2. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui um crédito a receber dos Reclamado referente as despesas de aluguel que esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que se encontra anexo a inicial a fatura de consumo de energia, despesas com manutenção do imóvel, fatura de agua, representando saldo devedor no valor de R$ $ 13.713,51 (treze mil setecentos e treze reais e cinquenta e um centavos), comprovando a exigibilidade do crédito.
3. A sentença proferida nos autos julgou procedente a inicial condenando o Requerido ao pagamento da quantia de R$13.713,51 (treze mil setecentos e treze reais e cinquenta e um centavos) referente as despesas decorrentes do contrato de aluguel, e que os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil;
4. Analisando os autos, verifico que o Autor comprovou suficientemente a existência de dívida pendente de pagamento pelo Requerido. Há na inicial documentos, assinadas pelo recorrente ( ids. 239841160, 239841161 e 239841162). De outro lado, o Recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito do Autor, ônus que lhe competia, em consonância com o artigo 373, II, do CPC.
5. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Entretanto, o Requerido não carreou aos autos nenhuma prova de adimplemento da dívida.
6. Dessa forma, a manutenção da procedência da sentença é a medida que se impõe.
7. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS. NULIDADE REJEITADA. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO INIDÔNEO PARA COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1002674-15.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento)sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95,ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010418-51.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISMAEL DEMETRIO DE OLIVEIRA - CPF: 112.671.638-36 (RECORRIDO), ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA - CPF: 085.118.446-43 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MARQUES - CPF: 858.461.801-59 (RECORRENTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024